Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013376-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle de Preços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.823.845/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.106.531/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 01.629.395/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO POSITIVO LTDA - CNPJ: 04.795.561/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0002-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO MANGUEIRAS LTDA - CNPJ: 26.808.923/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 02.220.321/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA - CNPJ: 03.585.677/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.223.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MORADA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.519.949/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA - CNPJ: 36.894.780/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.824.173/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.164.316/0004-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE DE
INCLUIR A FILIAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
MATRIZ E SUA FILIAL QUE
CONSTITUEM A MESMA PESSOA JURÍDICA
—
CONSTATAÇÃO.

Na hipótese, é possível incluir a
filial no polo passivo do cumprimento de sentença sem que tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, visto que a matriz e a sua filial constituem a mesma pessoa jurídica, de modo que a primeira é o estabelecimento principal, e a segunda é um estabelecimento secundário.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda
.
contra a decisão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 148331683).

Assegura que, a decisão agravada incorreu em erro de procedimento, porquanto “
não se está diante de nenhuma das hipóteses legais previstas nos incisos IV e V do art. 932 do CPC
”.

Assevera que, “
de acordo com a 3a alteração do contrato social, a empresa abriu a filial no 02, com o nome fantasia Posto Bonitão
”, e, “
em 2003, conforme a 4a alteração do contrato social, a sede da empresa (matriz) passou a ser o Posto Bonitão, mantendo o Posto Novo Mato Grosso como a filial no 01 e alterando formalmente o Posto Seminário para se tornar a filial no 2o. Ou seja, a partir dessa alteração social: i) o Posto Bonitão passou a ter o CNPJ no 01.877.629/0001-87; ii) a primeira filial, Posto Novo Mato Grosso, manteve o CNPJ no 01.877.629/0002-68; e iii) a segunda filial, Posto Seminário, teve o CNPJ alterado para 01.877.629.0003-49
”.

Afiança que, “
o novo estabelecimento comercial adquirido posteriormente à ACP no 242/2002, Cód. 79851 - Posto Bonitão –, não teve seus preços impugnados pelo Ministério Público, razão pela qual não foi condenado na sentença que ora se pretende o cumprimento. Ocorre que, de acordo com a 10a e 11a alterações do contrato social, atualmente apenas a matriz está em funcionamento, ou seja, ambas as filiais – Posto Seminário e Posto Novo Mato Grosso, condenadas na sentença que se pretende o cumprimento – encerraram suas atividades, tornando-se impossível o cumprimento da sentença que limitou a margem de lucro na revenda da gasolina
”.

Afirma que, a filial não é parte legítima a figurar no polo passivo na fase de cumprimento de sentença, visto que não participou do processo na fase de conhecimento e nem sequer existia à época dos fatos. Ademais, a condenação contra a matriz não repercute na filial, por se cuidar de estabelecimento comercial autônomo. Assim, “
pela natureza da condenação que se pretende cumprir, por se tratar de obrigação que vincula a atividade comercial da empresa de caráter perpétuo, esta não deve se estender a outros estabelecimentos com operações comerciais autônomas
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 154270684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio, anoto que, a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a dispensa de formação de jurisprudência em razão da reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal reiteradas vezes decidiu que, embora
matriz e filial possuam Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ distintos
,
integram uma única pessoa jurídica, a exemplo:
i
) Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002663-95.2020.8.11.0041, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/09/2022;
ii
)

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária/apelação 1018205-27.2018.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2021;
iii
)
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento 1019105-02.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020; e
iv
) Segunda Câmara de Direito Privado, agravo interno 1010380-58.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2019; e
v
) Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 0030468-08.2016.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2016.

Desse modo, não cabe falar em erro de procedimento.

Prossigo.

Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda
.
interpôs
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo

contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo teor, no essencial, é este:

[...] 2. Da impugnação ao cumprimento da sentença apresentado pela empresa requerida Comercial Santa Edwiges Ltda.

A empresa requerida Santa Edwiges Ltda., alegou que as empresas que foram demandadas na ação de conhecimento – Posto Seminário e Posto Novo Mato Grosso SEST-SENAT – encerraram as suas atividades, sendo que o único estabelecimento que permaneceu em atividade foi adquirido posteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, de modo que não teve seus preços impugnados e não foi condenado na sentença.

Ocorre que, é entendimento jurisprudencial pacífico que matriz e filial não constituem empresas diversas, mas sim, uma única empresa, ainda que instituídas com CNPJ distintos, sendo esta diferenciação relevante apenas para a atividade de fiscalização tributária.

Segundo entendimento assentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
‘
a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...]. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária [...]. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades’.
(
REsp 1.355.812/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013)
.

Tem-se, portanto, que a sociedade empresária é uma só, havendo, entre as empresas matriz e filial, unidade patrimonial, de modo que tanto a matriz pode ser demandada pelas obrigações da filial quanto vice-versa.

Desta forma, sendo a ação de conhecimento ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Comercial de Combustiveis Santa Edwiges Ltda., posteriores alterações de endereço entre matriz e filiais, assim como o nome fantasia, não tem a capacidade de afastar a obrigação imposta à pessoa jurídica que, inclusive, permanece no mesmo ramo comercial.

Ademais, assim como as empresas que interpuseram embargos de declaração, a requerida também apresentou os documentos fiscais na forma como estabelecido, agindo de forma incompatível com o interesse demonstrado na impugnação, de ver reconhecida a ilegitimidade passiva. [...]. (Id. 95652984 – fls. 5).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso, ao fundamento que matriz e filial são estabelecimentos que integram uma única pessoa jurídica (Id.

148331683).

Todavia, discorda a agravante, ao apontar
a condenação contra a matriz não repercute na filial, por se cuidar de estabelecimento comercial autônomo
.

Patente o equívoco da agravante.
No caso,
trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação civil pública
proposta contra
Comercial de Combustíveis Santa Edwirges Ltda. (Posto Novo Mato Grosso e Posto Seminário)
e
outros
, em que foi imposta aos réus “
a obrigação de não fazer, consistente em não alinhar o preço de combustíveis, sob pena de suspensão temporária das atividades, pelo período de 06 meses, daqueles que desobedecerem este dispositivo, fixando a margem máxima de lucro, por litro de gasolina comum, em 12% do valor da gasolina adquirido nas distribuidoras, tudo sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R$ 10.000,00 para cada revendedor, no limite de 50 dias-multa
” (informações retiradas dos autos 8704-28.2002.811.0041).

O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido do Ministério Público para incluir a filial (Posto Bonitão), ora agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença.

A controvérsia consiste em saber se é possível incluir a agravante Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda., na condição de filial, no cumprimento de sentença sem que tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento.

De fato, matriz e a filial constituem a mesma pessoa jurídica, de modo que a primeira é o estabelecimento principal, e a segunda é um estabelecimento secundário.

Portanto, a circunstância de a agravante, na condição de filial, possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ próprio, não a torna pessoa jurídica distinta da matriz, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...] 1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade.

2. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 731625/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2021).

Logo, repiso, matriz e filial são estabelecimentos principal e secundário respectivamente, que integram uma única pessoa jurídica.

Em situação semelhante,
cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam
, decidiu
este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PROPAGANDA ENGANOSA
– POSTO DE COMBUSTÍVEL
– DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA –
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA MATRIZ – REDIRECIONAMENTO PARA A FILIAL – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS – NÃO CONFIGURADA – A DECISÃO JUDICIAL ALCANÇA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
– RECURSO DESPROVIDO.

A matriz e a filial, com CNPJ diversos, não formam várias pessoas jurídicas, mas apenas uma só, composta por unidades integrantes da mesma empresa. Dessa forma, havendo decisão judicial contrária à matriz, que, no caso, encerrou suas atividades comerciais, a determinação se estende à filial. Não há, pois, falar em autonomia entre as duas unidades.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 0030468-08.2016.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2016). [sem negrito no original].

[...]
A sociedade matriz é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o patrimônio das empresas se confundem.

Mesmo que possuam CNPJ distintos, trata-se de matriz e filial, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que continua responsável pelas obrigações contraídas por esta última ou vice-versa. (TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento 1019105-02.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020). [sem negrito no original].

Como se não bastasse, a agravante afirma que, “
de acordo com a 3a alteração do contrato social, a empresa abriu a filial no 02, com o nome fantasia Posto Bonitão
”, e, “
em 2003, conforme a 4a alteração do contrato social, a sede da empresa (matriz) passou a ser o Posto Bonitão, mantendo o Posto Novo Mato Grosso como a filial no 01 e alterando formalmente o Posto Seminário para se tornar a filial no 2o. Ou seja, a partir dessa alteração social: i) o Posto Bonitão passou a ter o CNPJ no 01.877.629/0001-87; ii) a primeira filial, Posto Novo Mato Grosso, manteve o CNPJ no 01.877.629/0002-68; e iii) a segunda filial, Posto Seminário, teve o CNPJ alterado para 01.877.629.0003-49
” (Id. 151213653 – fls. 7). Portanto, a filial sucedeu a matriz.

Dessa forma, não se apresenta admissível excluir a filial da lide, ao fundamento de que, não está a legitimada a responder por atos da matriz e de outras filiais, porquanto, ao fim e ao cabo, a pessoa jurídica é a sociedade empresária Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023